Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-38.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800134-38.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

APELADO: ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800134-38.2020.8.14.0095

AGRAVANTE/APELADO(A)/APELANTE:
ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

AGRAVADO(A)/APELANTE/APELADO(A):
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES RAMOS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e manteve sentença parcialmente procedente. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto ao contrato de empréstimo consignado n. 607902862, determinando a devolução simples dos valores descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e multa por descumprimento de liminar, rejeitando os pedidos de repetição do indébito em dobro, majoração dos danos morais, verba honorária e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 comporta majoração;
(ii) saber se, à luz da jurisprudência do STJ, é cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de descontos indevidos anteriores à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização foi fixada de forma proporcional e razoável ao dano suportado, observando os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.
4. A devolução em dobro do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige conduta contrária à boa-fé objetiva. Como os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, aplica-se a repetição simples, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS.
5. Ausente prova de má-fé da instituição financeira, não se justifica a devolução em dobro nem a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: Nos casos de inexistência de contratação de empréstimo consignado, a devolução simples dos valores descontados é devida quando não demonstrada conduta dolosa da instituição financeira, sobretudo em se tratando de fatos anteriores à modulação dos efeitos fixada pelo STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 80; 932, IV, "a"; 1.021

Código de Defesa do Consumidor: art. 42, parágrafo único

STJ: EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 25ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 28/07/2025 e encerramento às 14h do dia 04/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800134-38.2020.8.14.0095

AGRAVANTE/APELADO(A)/APELANTE:
ANA LUCIA RODRIGUES RAMOS

AGRAVADO(A)/APELANTE/APELADO(A):
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANA LÚCIA RODRIGUES RAMO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO, nos autos da Apelação Cível n. 0800134-38.2020.8.14.0095, que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença parcialmente procedente prolatada pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas.

A decisão agravada reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de empréstimo nº 607902862, determinando a repetição do indébito de forma simples, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e multa por descumprimento de liminar, afastando, contudo, os pedidos da autora quanto à repetição em dobro do indébito, à majoração da indenização por danos morais, da verba honorária e da aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como rejeitou a alegação do banco de cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao afastar a majoração dos danos morais e a repetição do indébito em dobro, apesar de reconhecida a fraude contratual e os prejuízos sofridos em decorrência dos descontos indevidos em seus proventos previdenciários. Aduz, ainda, que a instituição financeira agiu com culpa grave, sendo, portanto, cabível a devolução em dobro dos valores descontados.

Pugna, assim, pela reforma da decisão monocrática, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na apelação.

Contrarrazões de ID 18059484.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O recurso de Agravo Interno não merece provimento.

A decisão monocrática ora impugnada, proferida com amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, corretamente negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência da contratação do empréstimo consignado nº 607902862, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados, à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à multa por descumprimento de liminar, rejeitando, por outro lado, a pretensão de majoração do quantum indenizatório, repetição em dobro do indébito, condenação por litigância de má-fé e majoração da verba honorária.

Os argumentos expendidos no Agravo Interno não são aptos a infirmar as razões lançadas na decisão monocrática.

A pretensão de majoração dos danos morais foi corretamente afastada, porquanto o valor arbitrado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as diretrizes jurisprudenciais do STJ para casos análogos. Não se verifica situação excepcional que justifique a intervenção revisional da Corte nesse ponto.

No tocante à repetição do indébito em dobro, a decisão agravada observou o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, demanda conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, modulou-se os efeitos da tese, restringindo sua aplicação a cobranças posteriores a 30/03/2021. Como os descontos indevidos foram anteriores a tal marco, correta a determinação de repetição simples dos valores.

A indenização fixada e a devolução simples atendem ao escopo reparatório sem causar enriquecimento indevido, e a negativa de condenação por litigância de má-fé se mostra coerente com a ausência de demonstração de dolo processual qualificado, nos termos do art. 80 do CPC.

A repetição do indébito de forma simples foi pautado no entendimento do STJ que, no julgamento do EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, modulou os efeitos da devolução em dobro sem a demonstração da má-fé, vejamos:

No que concerne à repetição do indébito, em que pese o atual entendimento predominante no STJ não exija a demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo suficiente que este tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva, sem perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), cumpre ressaltar que tal entendimento teve seus efeitos modulados, de forma a aplicar-se apenas às cobranças realizadas a partir da publicação do Acórdão paradigma (30/03/2021), senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.MODULAÇÃODEEFEITOSPARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DACONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021) – grifamos.

In casu
, assiste razão ao banco/recorrente, pois, embora tenha ocorrido cobrança indevida, não restou demonstrada a imprescindível má-fé por parte da instituição financeira, portanto, uma vez que os descontos ocorreram anteriormente à modulação do efeito acima exposto, a devolução do indébito deverá ocorrer de forma simples.

Por conseguinte, ausente qualquer inovação fática ou jurídica no agravo interno, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 17489900.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 06/08/2025